Tribunal: TJDFT
Processo: 0717887-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE QUE O VEÍCULAO NÃO FOI ENTREGUE AO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DETERMINAÇÃO PARA QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SE ABSTENHA DE COBRAR AS PARCELAS RELATIVAS AO INSTRUMENTO, BEM COMO DE INSERIR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO O NOME DA CONTRATANTE. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se revela prudente, sem que se conclua a instrução probatória, que o consumidor seja compelido a pagar as parcelas do contrato de financiamento, cujo veículo não lhe tenha sido entregue, bem como tenha seu nome inscrito em cadastro restritivo de crédito, revelando-se, pois cabível, a antecipação da tutela para determinar à instituição financeira que exclua seu nome de referido banco de dados, bem como se abstenha da cobrança.
2. A multa processual, prevista no artigo 497, § 1o, do Código de Processo Civil, constitui um tipo de condenação acessória, cujo objetivo é dar mais efetividade e celeridade ao processo, pressionando o devedor a adimplir sua obrigação, de forma que cabe à parte condenada demonstrar, de forma inconteste, o cumprimento a tempo e modo da obrigação judicialmente fixada. Descumprida a determinação, a aplicação das astreintes é medida impositiva.
3. Verificada a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de astreintes, não há que se falar em afastamento da multa ou redução do valor. Ademais, noticiado nos autos o cumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela, carece o recorrente de interesse recursal quanto ao ponto.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.